Tribunal: TJSP
Processo: 2039837-23.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
r no 87/1996 (Lei Kandir). Trata-se de mero repasse econômico que integra o valor da operação, sem efeitos tributários. Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.223, sob a sistemática da repercussão geral. Afastamento do pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado da tese firmada pelo STJ no Tema 1223. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral (AgRg nos EDcl no AREsp n. 706.557/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 13/10/2015). Inaplicabilidade do posicionamento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706, Tema no 69, pois esse paradigma trata de situação inversa, na qual é incluído o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2039837-23.2026.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2026; Data de Registro: 25/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/05/2026

Data de publicação:

25/05/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de Pré-executividade. JUROS MORATÓRIOS - Débitos de 2024/2025. Aplicabilidade das Leis Estaduais no 16.497/2017 e no 17.784/2023. Adoção da Taxa Selic. Incidência de 1% sobre a fração de mês de pagamento que guarda simetria com a legislação federal. Excesso de execução não configurado. INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS - Legalidade -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de Pré-executividade. JUROS MORATÓRIOS - Débitos de 2024/2025. Aplicabilidade das Leis Estaduais no 16.497/2017 e no 17.784/2023. Adoção da Taxa Selic. Incidência de 1% sobre a fração de mês de pagamento que guarda simetria com a legislação federal. Excesso de execução não configurado. INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS - Legalidade - Inteligência do art. 13, §1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir). Trata-se de mero repasse econômico que integra o valor da operação, sem efeitos tributários. Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.223, sob a sistemática da repercussão geral. Afastamento do pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado da tese firmada pelo STJ no Tema 1223. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral (AgRg nos EDcl no AREsp n. 706.557/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 13/10/2015). Inaplicabilidade do posicionamento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706, Tema no 69, pois esse paradigma trata de situação inversa, na qual é incluído o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Recurso improvido.